Tribunal: TJSP
Processo: 0000283-70.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 19,31 gramas de drogas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes ? posto que lhe foi deferida a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ?, cabe também deferir a substituição por alternativas de sua pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 19,31 gramas de drogas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes ? posto que lhe foi deferida a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ?, cabe também deferir a substituição por alternativas de sua pena privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.